Tribunal: TJMT
Processo: 1020593-76.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020593-76.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0002-33 (RECORRENTE), TIAGO BORGES TEIXEIRA - CPF: 107.474.611-20 (RECORRIDO), WELLMORY FERNANDO SOUSA NAZARIO - CPF: 022.219.381-60 (ADVOGADO), WILLIAM DE CARVALHO PEREIRA - CPF: 051.792.441-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1020593-76.2025.8.11.0001.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorridos
:
TIAGO BORGES TEIXEIRA E WILLIAM DE CARVALHO PEREIRA
.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
6 A 10/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA INCORPORAÇÃO DE SOLDADO TEMPORÁRIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. ATESTADO MÉDICO APRESENTADO EM FORMATO DIVERSO DO EDITAL. FINALIDADE DA EXIGÊNCIA CUMPRIDA. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou nulo o ato administrativo de eliminação de candidatos, do Processo Seletivo Simplificado, para incorporação de Soldado de 2a Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar (Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024), determinando sua convocação para o Teste de Aptidão Física (TAF), com reconhecimento da validade dos atestados médicos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação dos candidatos por apresentarem atestados médicos, que não reproduziam integralmente o modelo previsto no edital, é válida, ainda que os documentos comprovassem a aptidão física necessária para a realização do TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital assegura igualdade e segurança jurídica no certame, mas deve ser interpretado com razoabilidade, de modo a não converter formalidades instrumentais em barreiras irrazoáveis ao acesso legítimo ao concurso público.

O atestado médico que, embora não siga literalmente o modelo do edital, comprova de forma clara e suficiente a aptidão do candidato para as atividades físicas, cumpre a finalidade essencial da exigência administrativa.

A eliminação de candidato que apresenta documento idôneo e subscrito por profissional habilitado, sem qualquer prejuízo à verificação de sua aptidão física, configura excesso de formalismo contrário aos princípios da proporcionalidade, eficiência e finalidade administrativa.

6.

Candidatos que apresentaram atestados equivalentes sob o aspecto material encontram-se em situação de igualdade substancial, devendo receber o mesmo tratamento.

A Administração Pública deve privilegiar a substância sobre a forma, evitando decisões que frustrem o interesse público de selecionar candidatos efetivamente aptos ao desempenho das funções pretendidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em processo seletivo público por mera divergência formal no modelo de atestado médico é inválida quando o documento apresentado comprova a aptidão física exigida pelo edital.

O princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, evitando o formalismo excessivo que comprometa a finalidade do certame.

A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da proporcionalidade, eficiência e finalidade, privilegiando a substância do ato administrativo sobre sua forma.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, caput, e 37, caput; Lei no 9.784/1999, arts. 2o e 50.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-1, AC no 1004117-07.2018.4.01.3400, Rel. Des. Fed. João Batista Moreira, 6a Turma, j. 05.04.2021; TJDFT, ApCiv no 0700211-76.2017.8.07.0018, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 31.01.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida (ID 315067409), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do ato administrativo que eliminou os reclamantes do Processo Seletivo Simplificado para incorporação de Solado de 2a Classe Temporário do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, edital no 039/DEIP/CBMMT/2024, e determinou aos reclamados que promovam a convocação dos demandantes para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF), considerando válidos os atestados médicos apresentados, permitindo-lhes prosseguir nas demais fases do certame, caso sejam aprovados.

Em suas razões recursais, o recorrente alega, em síntese: a) violação ao princípio da legalidade e da vinculação ao edital; b) quebra da isonomia entre os candidatos; e c) que a exigência editalícia não configura formalismo exacerbado, mas medida de segurança indispensável.

Os reclamantes
não
apresentaram contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que eliminou os recorridos do certame por supostamente não terem apresentado atestados médicos conforme os requisitos do edital para a realização do Teste de Aptidão Física (TAF).

O item 13.8.1 do Edital no 039/DEIP/CBMMT/2024 estabelecia que: "
Toda aplicação de TAF deve ser obrigatoriamente precedida pela apresentação de atestado médico pelo candidato
constando expressamente que o mesmo está em plenas condições de executar as atividades físicas previstas no TAF
" (grifei).

Ao analisar
os atestados médicos
apresentados pelos recorridos (IDs 315067382 e 315067389),
verifica-se que
, embora não reproduzam
ipsis litteris
o modelo disponibilizado no edital,
atestam de
forma clara
e
suficiente

a aptidão dos candidatos
para a realização de atividades físicas, cumprindo a finalidade essencial da exigência editalícia
.

É certo que o princípio da vinculação ao edital constitui garantia tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. No entanto, sua aplicação não pode ser absoluta a ponto de validar formalismos excessivos, especialmente quando o documento apresentado atinge de maneira inequívoca a finalidade prevista no edital.

Nesse sentido:

PROCESSO SELETIVO PÚBLICO. SERVIÇO MILITAR TEMPORÁRIO. AVISO DE CONVOCAÇÃO EAT/EIT 1-2018.
AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO. CONDIÇÃO INCAPACITANTE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA. APTIDÃO DEMONSTRADA. DIREITO A PERMANÊNCIA NO CERTAME
. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença proferida em ação versando sobre eliminação de candidato de processo seletivo público, na qual foi julgado improcedente pedido para declarar a nulidade do ato que considerou a requerente incapaz para o fim a que se destina, de modo que esta passe a figurar na lista de excedentes do certame, tornando-se apta a assumir o cargo de engenharia elétrica, caso não o tenha assumido o candidato que logrou êxito no 1o lugar no certame. 2. Esta Corte tem decidido que o princípio da vinculação ao edital deve ser aplicado com razoabilidade, de modo que não acabe sendo prejudicado o objetivo principal de todo concurso público, resumido na seleção dos candidatos mais habilitados ao desempenho dos cargos oferecidos pela Administração Pública (TRF-1, REOMS 0021197-33.2016.4.01 .3800, Rel. Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, Sexta Turma, e-DJF1 de 21/10/2019).
3. A autora concorreu ao cargo de Oficial Temporário, especialidade Engenharia Elétrica. A comissão avaliadora eliminou a autora do processo seletivo sob o argumento de que esta não cumpriu os requisitos de higidez física e mental previstos no edital que rege o certame, por ter sido diagnosticada com a CID E03.8 Outros hipotireoidismos especificados. 4. O laudo médico juntado aos autos traz a conclusão de que seu quadro de saúde não contraindica ou impede as funções laborais da paciente como engenheira
. Além disso, a autora demonstrou ter exercido atividade periculosa de Engenheira Eletricista de modo habitual permanente, não ocasional e nem intermitente ao risco de contato de choque elétrico, com as partes integrantes das redes elétricas acidentalmente sob tensão superior a 250 Volts, mesmo depois de ter se submetido a cirurgia que supostamente a incapacitou para o exercício do cargo público.
5. Desatende à razoabilidade o ato de eliminação da candidata, porquanto a condição de saúde que motivou a suposta incapacidade para o exercício do cargo não a impede de exercer o serviço. 6. Apelação a que se dá provimento, reformando a sentença para anular o ato que eliminou a autora do processo seletivo público
.
(TRF-1 - AC: 10041170720184013400, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO BATISTA MOREIRA, Data de Julgamento: 05/04/2021, 6a Turma, Data de Publicação: PJe 06/04/2021 PAG PJe 06/04/2021 PAG) (grifei).

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO. EXAMES MÉDICOS INCOMPLETOS. EXCESSO DE FORMALISMO. FALTA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Contraria o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato que atende aos comando editalícios, todavia sem o laudo de avaliação clínica exatamente nos moldes do edital, embora regular.
2. Sendo a avaliação médica entregue pelo candidato no prazo determinado no edital, não é razoável que seja eliminado do certame, quando supunha já tê-lo feito ao entregar os exames com os laudos técnicos correspondentes
. 3. Apelação e reexame necessário conhecidos e desprovidos
. (TJ-DF 07002117620178070018 DF 0700211-76.2017.8.07.0018, Relator.: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 31/01/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2018) (grifei).

Quanto ao argumento de quebra da isonomia entre os candidatos, cumpre ressaltar que a isonomia material exige tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais. Assim,
não se pode falar em privilégio aos candidatos que apresentaram atestados que cumprem a finalidade essencial da exigência, estando em situação materialmente equivalente aos demais
.

No que tange à alegação de que a exigência editalícia não configura formalismo exacerbado, mas medida de segurança indispensável,
observa-se que a finalidade legítima da exigência médica foi atendida pelos atestados apresentados
, que comprovavam a aptidão dos candidatos para atividades físicas.

O excesso de formalismo não protege o interesse público, mas o prejudica ao impedir a participação de candidatos potencialmente aptos ao exercício do cargo. A Administração Pública deve pautar-se pelos princípios da eficiência e da finalidade, buscando sempre o melhor resultado possível.

Assim,
se o atestado apresentado
, ainda que fora do modelo exigido,
for emitido por profissional habilitado (com CRM), for legível e declarar expressamente a aptidão do candidato para realização do TAF, cumpre sua função
. A ausência do modelo específico não pode, por si só, ensejar prejuízo ao candidato.

Nesse contexto, a sentença recorrida
não
merece reparos.

Diante do exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025